Tribunal: STF
Processo: ARE 1503569
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A agravante alega que:  



    Nota-se que a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação; logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo. 



    Ínclitos julgadores, conforme consubstanciado no v. acórdão, o eg. Tribunal de Justiça, mesmo diante da incompetência absoluta daquele juizo, entendeu por negar provimento ao recurso da ora Agravante, mantendo intocável a r. sentença primeva, sem, contudo, analisar minuciosamente o íntimo da Apelação, especialmente quanto a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTICA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR A PRESENTE LIDE. 



    OUTROSSIM, A R. DECISÃO RECORRIDA, TAMBÉM DIVERGIU DOS D. ENTENDIMENTOS DA SUPERIOR INSTÂNCIA, NO SENTIDO DE QUE HÁ INTERESSE DA UNIÃO NAS CAUSAS EM QUE ENVOLVEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTES DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. 



    NÃO HÁ COMO DESVINCULAR O PEDIDO DO SEU OBJETO, NÃO SE DISCUTE AQUI QUALQUER IRREGULARIDADE CONTRATUAL, MAS UMA QUESTÃO MAIS ABRANGENTE QUE ENVOLVE INTERESSE DA UNIÃO NO QUE CONCERNE A FISCALIZAÇÃO NA OFERTA DE CURSOS IRREGULARES.  



    Necessário, ainda, reforçar que o Colendo Supremo Tribunal Federal vem mantendo a posição quanto à competência da Justiça Federal para julgar e processar casos como o do presente feito (doc. 54).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator